Tribunal: STF
Processo: Rcl 43726
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.956/DF. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES QUE TENHAM COMO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR A LEI N. 13.703/2018. TABELA DE FRETE. PISO MÍNIMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Bergamaschi & Cia Ltda., em 28.9.2020, contra decisão proferida pela Quarta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande, pela qual indeferido o requerimento de suspensão da tramitação do Processo n. 0800004-75.2020.8.12.0104, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956/DF.
O caso
    2. Em 8.1.2020, Marcelo Rufino a Silva ajuizou a Ação de Indenização n. 0800004-75.2020.8.12.0104, objetivando fosse a Bergamaschi & Cia Ltda. condenada a indenizar-lhe, nos termos da Lei n. 13.703/2018 e da Resolução ANTT n. 5.842/2018 por ter realizado o serviço de transporte de carga objeto do Contrato n. 19.553 em valor inferior ao piso nacional estabelecido naquelas normas.
    Designada audiência de conciliação, Bergamaschi & Cia Ltda. requereu o sobrestamento do feito ao fundamento de que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956, “o relator E. Min Luiz Fux determinou a suspensão, em todos os graus de jurisdição, de todas as demandas em território nacional que versem sobre a aplicação da Lei 13.073/2018” (doc. 5, fl. 40).
    Em sua manifestação, Marcelo Rufino da Silva assinalou que as Resoluções ANTT ns. 5.820 e 5.842 e a Lei n. 13.703/2008 persistiriam em vigor e não teriam tido sua eficácia suspensa, apenas as ações nas quais se impugne a validade constitucional desses atos normativos teriam sido objeto da determinação de suspensão. Nesses termos, argumenta:
    “[C]onforme decisão acima do Ministro Luiz Fux, o mesmo decidiu pela suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018. 
    Vossa Excelência, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux decidiu no dia 07 de Fevereiro de 2019, suspender todos os processos que estão em andamento em todo o País, mas contrários a aplicação da Lei 13.703/2018 e da Resolução 5.820/2018 da ANTT. 
    O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) revogou no dia 12 de dezembro de 2018, a liminar concedida por ele mesmo, e liberou novamente a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para multar os transportadores que não seguirem a tabela de fretes. 
    Todavia, o Ministro confirmou a validade da tabela em sua decisão dada no dia 12/12/2018 e também em sua decisão dada no dia 07/02/2019 e 12/02/2019. 
    Com esta decisão dada pelo Ministro, se confirma a validade da tabela, e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) continua a aplicar as multas contra o descumprimento da tabela do frete mínimo. 
    A validade da tabela confirmada e em vigor, pelas decisões do próprio Ministro, o motorista, ora embargante, pode buscar o poder judiciário para cobrar a diferença dobrada pelo descumprimento da tabela do frete mínimo, como forma de indenização. (…)
    Assim, tabela de preços mínimos de frete foi instituída pela Medida Provisória 832/2018, convertida na Lei 13.703/2018, e pela Resolução 5.820/2018, da ANTT, que regulamentou a medida, após a greve dos caminhoneiros deflagrada em maio do ano passado.
    Entretanto, no Diário Eletrônico de Justiça em 12/02/2019, o Ministro Luiz Fux decidiu da seguinte forma: 
    "Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018. Sobre as petições do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) e da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, pugnando que “haja pronta decisão do STF” neste caso, esclareço que a celeridade no julgamento de mérito é influenciada, além da complexidade da causa, pelos inúmeros incidentes processuais suscitados nos autos. Publique-se. Intimem - se." Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5956. 
    Vossa Excelência, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux decidiu no dia 07 de Fevereiro de 2019, suspender todos os processos que estão em andamento em todo o País, contrários a aplicação da Lei 13.703/2018 e as resoluções da ANTT. Inclusive, a própria ANTT no dia 14 de janeiro de 2020, publicou em seu site: http://www.antt.gov.br/cargas/arquivos_old/Tabelas_de_Precos_Minimos_do_Transpor te_Rodoviario_de_Cargas.html, as atualizações dos valores da Tabela do Piso mínimo do Frete, regulamentada pela Lei n.º 13.703/2018, e pela Resolução nº 5.820/2018 da ANTT. Portanto, Nobre Juiz, a Lei n.º 13.703/2018, a Resolução nº 5.820/5.842 da ANTT, estão em vigor!” (fl. 40, doc. 5).
    Em 17.9.2020, o juízo da Quarta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande acolheu “as alegações do Autor (…) por seus próprios fundamentos” (fl. 66, doc. 5) e redesignou a audiência de conciliação.
    Daí a presente reclamação, na qual Bergamaschi & Cia Ltda. sustenta ter a autoridade reclamada descumprido a decisão do Ministro Luiz Fux, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956, pela qual “determin[ada] a suspensão, em todos os graus de jurisdição, de todas as demandas em território nacional que versem sobre a aplicação da Lei 13.073/2018” (fl. 3), o que alcançaria o caso dos autos, pois a pretensão deduzida pelo autor da ação indenizatória estaria fundamentada na Lei n. 13.703/2018.
     Afirma ser equivocada a interpretação pela qual a suspensão determinada alcançaria “apenas os processos contrários à aplicação da Lei 13.703/2018 e da Resolução nº 5.820/5.842 da ANTT” (fl. 5).
    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão do processo 0800004-75.2020.8.12.0104 da 4ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande – MS” (fl. 7).
    No mérito, pede a confirmação da medida liminar.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir pedido de suspensão da tramitação do Processo n. 0800004-75.2020.8.12.0104, o juízo da Quarta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Grande/MS teria descumprido a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956/DF.
    4. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956 foi ajuizada pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 832/2018, convertida na Lei n. 13.703/2018, pela qual instituída a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, e contra as resoluções da Agência Nacional de Transportes Terrestres que regulamentaram esses diplomas legais.
    5. Em 14.6.2018, o Ministro Luiz Fux determinou "a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)" (DJe 18.6.2018). Ao final da audiência realizada em 20.6.2018, ratificou a decisão para “suspender todos os processos e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)” (DJe 22.6.2018).
    Em 6.12.2018, o Ministro Relator deferiu medida liminar “para suspender a aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no § 6º do artigo 5º da Lei n.º 13.703/2018, por consequência, os efeitos da Resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) nº 5.833/2018 (DOU 09/11/2018), que estabelece a aplicação de multas em caso de inobservância da tabela vinculativa instituída pela Resolução ANTT nº 5.820/2018, bem como das indenizações respectivas. Determino, por consequência, que a ANTT e outros órgãos federais se abstenham de aplicar penalidades aos embarcadores, até o exame do mérito da presente Ação Direta pelo Plenário” (DJe 10.12.2018). Entretanto, em 12.12.2018, o Ministro Luiz Fux acolheu pedido de reconsideração formulado pela Advocacia-Geral da União e revogou a medida liminar.
    Em 7.2.2019, instado pela Advocacia-Geral da União a esclarecer a persistência, ou não, dos efeitos da determinação de suspensão dos processos nos quais há controvérsia sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 13.703/2018 e das resoluções editadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para regulamentá-la, o Ministro Luiz Fux esclareceu:
    “A Advocacia-Geral da União apresentou requerimento (peça nº 368 dos autos eletrônicos) em que postula “seja esclarecido que as decisões proferidas em junho de 2018 conservam sua eficácia paralisante sobre todos os processos judiciais e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia dos atos normativos objetos de análise nesta ação direta, inclusive a Lei n.º 13.703/2018 e Resoluções da ANTT que a regulamentaram posteriormente”. Subsidiariamente, requer “seja estendido o escopo das medidas cautelares proferidas em junho de 2018 para que sejam suspensos todos os processos judiciais e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia dos atos normativos objetos de análise nesta ação direta, inclusive a Lei n.º 13.703/2018 e Resoluções da ANTT que a regulamentaram posteriormente”. (…)
    É o breve relatório. Passo a decidir. 
    No dia 14 de junho de 2018, proferi a seguinte decisão: 
    Tendo em vista a necessidade de prover solução jurídica uniforme e estável quanto à higidez da Medida Provisória n.º 832/2018 e da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), revela-se necessário sustar o andamento de ações judiciais em curso nas instâncias inferiores, as quais podem gerar comandos conflitantes sobre a controvérsia posta na presente Ação Direta. A providência ora determinada encontra amparo no poder geral de cautela, bem como na aplicação analógica dos artigos 12-F, § 1º, e 21 da Lei n.º 9.868/99 e do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 9.882/99. Em idêntico sentido já decidiu o plenário desta Corte (ADI 5353 MC-Ref, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2016; ADI 5409 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015). 
    Ex positis, determino a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
    As razões esposadas naquela oportunidade permanecem hígidas. Em primeiro lugar, porque o art. 21 da Lei n.º 9.868/99 autoriza a suspensão do “julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo”. Não há dúvidas de que as ações que discutem a legalidade da Resolução ANTT n.º 5820 “envolvem a aplicação” da Lei nº 13.703/18 e, assim, enquadram-se na determinação de suspensão. 
    Além disso, é mister resguardar a segurança jurídica até que a controvérsia sobre a subsistência da mencionada lei seja solucionada por este Pretório Excelso. Permitir a continuidade de ações que versem sobre a compatibilidade entre a resolução e a lei seria, por via transversa, tornar sem efeito a determinação de suspensão anteriormente proferida. (…)
    Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018” (DJe 12.2.2019). 
    6. Nesse exame inicial, não se apresenta plausível a assertiva de ter a decisão reclamada descumprido a determinação de suspensão do Ministro Luiz Fux.
    A leitura da inicial da ação de indenização revela que o pedido formulado pelo autor baseia-se na Lei n. 1.073/2018 e na Resolução n. 5.842/2018, cuja eficácia não foi suspensa. Não há nos autos documento algum a comprovar que a causa de pedir ou o pedido deduzido naquela ação se fundamente na inconstitucionalidade das normas objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956/DF. 
    Não havendo demonstração da existência de controvérsia jurídica na ação subjacente sobre a validade constitucional da Lei n. 13.703/2018 e da Resolução ANTT n. 5.842/2018, não se comprova, de plano, o alegado descumprimento da determinação de suspensão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956/DF.
    8. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro a medida liminar requerida nesta reclamação.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    10. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário da decisão reclamada (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora